Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA PELO MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

1. Não se observa a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância, quando a alegação posta no recurso quanto à existência de nulidade da citação objetiva demonstrar o alegado prejuízo ao exercício do direito de defesa.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual declarando-se a nulidade somente quando verificado prejuízo concreto ao citando.

3. Consoante previsão do art. 246, do CPC: "A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça."

4. A lei expressamente dá prioridade à citação por meio eletrônico, por isso, a utilização de aplicativo de mensagens deve, inclusive, prevalecer.

5. Recurso não provido.